Tribunal: TJPA
Processo: 0056208-43.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056208-43.2015.8.14.0024

APELANTE: GIOVANE LISBOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO JÚRI NÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP), após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba. A decisão foi proferida após novo julgamento determinado por esta Corte em razão de nulidade anterior. O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requer aplicação de atenuantes com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos e se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão dos jurados foi tomada com base em provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. O Conselho de Sentença reconheceu a prática de latrocínio, afastando a tese de homicídio qualificado, e a condenação foi proferida com respaldo nos elementos constantes dos autos.

4.

O art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição, assegura a soberania dos veredictos do Júri. O art. 593, III, d, do CPP permite novo julgamento apenas em caso de manifesta contrariedade às provas dos autos, o que não se verifica neste caso.

5.

Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante aplicou a pena-base no mínimo legal (20 anos), reconheceu a confissão e a menoridade, mas não reduziu a pena em razão da Súmula 231 do STJ, entendimento consolidado no STF (Tema 158 da Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos de prova produzidos em juízo. 2. A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal previsto em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LV; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 157, § 3º; CPP, arts. 155 e 593, III, d; ECA, art. 244-B

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.09.2009; STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.11.2019; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 83

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Giovane Lisboa da Silva,

objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou a pena privativa de liberdade de 20
anos de reclusão, e ao pagamento de 53 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§ 3º,
do Código Penal Brasileiro, procedendo em seguida detração da pena e determinando o regime de seu cumprimento deveria ser, inicialmente, o regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 5133029, de forma sintética, in verbis:

“
“Consta na peça informativa acima referenciada que na data de 29.08.2015, por volta das 01h45min, na Avenida Hugo de Mendonça, nesta cidade e comarca de ltaituba/PA, os denunciados, juntamente com o menor ALEX GOMES DOS REIS, ceifaram a vida da vítima Paulo Roberto Alves mediante várias facadas. Narram os autos que a vítima Paulo Roberto Alves, juntamente com dois colegas, saíram do bar e restaurante "Submarino" e no trajeto para o hotel onde estavam hospedados, nas mediações da Avenida Hugo de Mendonça, a vítima foi abordado pelos denunciados e pelo menor que passaram a golpeá-lo com faca, para subtrair dinheiro dela da vítima, tendo esta falecido no local dos fatos. Consta ainda que os autores do crime não conseguiram levar pertences da vítima, sendo encontrados e apreendidos em flagrante pela guarnição da Polícia Militar próximo ao local, encontrando-se, no momento da apreensão, ainda de posse das facas utilizadas para execução do crime".

O recorrente, juntamente com outro réu, foi denunciado pela prática do delito descrito no
art. 157,
§ 3º,
do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do ECA
.

Após a devida instrução criminal, o juízo a quo desclassificou a tipificação atribuída aos réus para aquela descrita no art. 121, §2º, inciso V do CPB, pronunciando os acusados logo em seguida.

Irresignados com essa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, para que esta Corte de Justiça despronunciasse os recorrentes, tendo esse recurso sido julgado improvido, conforme acórdão de ID 23632754, sendo então submetido os denunciados a julgamento perante o júri popular.

Após julgamento, o conselho de sentença absolveu o réu Jean dos Santos Araújo, e condenou o ora apelante à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. 121, §2º, IV do CP e art. 244-B do ECA.

Inconformados com essa decisão, tanto o denunciado Giovane Lisboa da Silva quanto o órgão ministerial interpuseram recurso de apelação, pretendendo o
parquet
em preliminar suscitada, o reconhecimento de nulidade na decisão recorrida, sob o argumento de que o Juiz presidente não submeteu aos jurados a tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para latrocínio, sustentando, no mérito, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em julgamento do recurso, este Tribunal de Justiça acolheu a preliminar levantada, determinando que ocorresse novo julgamento perante o júri popular, dando por prejudicada as demais teses recursais.

Em novo julgamento, o conselho de sentença absolveu novamente o denunciado Jean dos Santos Araújo, condenado o apelante Giovane Lisboa da Silva à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, por violar o dispositivo constante no art. 157, § 3º, do CPB.

Mais uma vez, inconformado com a decisão do júri popular, o denunciado Giovane Lisboa da Silva interpôs recurso de apelação, ID 23632947, pugnando pela anulação da decisão recorrida, por entender que esta se mostrou contrária às provas dos autos. De forma subsidiária, pretende a aplicação de atenuantes reconhecidas, afastando o entendimento sumular nº 231 do STJ.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do júri popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo esta ser anulada para que o réu seja submetido a novo julgamento pois a decisão foi embasada somente em provas indiciárias.

Razão não assiste à defesa.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

Na Ata de julgamento do júri popular, presente à ID 23632948, fls. 10/11, há os quesitos submetidos ao conselho de sentença, onde os jurados votaram que o apelante, Giovane Lisboa da Silva, foi um dos autores dos golpes de arma branca que tirou a vida da vítima, desclassificando, no 4º quesito, a conduta de homicídio qualificado para o crime de latrocínio, o que transferiu ao juiz presidente do tribunal do júri a incumbência de julgar e sentenciar o feito naquele momento.

Noutra banda
, não prospera a pretensão da defesa em anular a decisão do corpo de jurados, pela alegação de que esta foi baseada somente nas provas produzidas na fase inquisitiva, uma vez que o legislador de 2008 não acolheu integralmente a proposta do Poder Executivo, que vedava, de forma absoluta, a utilização das informações trazidas pela investigação na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, ao introduzir na nova redação do art. 155 do Código de Processo Penal o advérbio "exclusivamente", a Lei n.º 11.690/2008 permite que elementos informativos da investigação possam servir de fundamento à decisão dos juízes sobre os fatos, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial.

De acordo com o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, as votações do Júri são soberanas e tomadas em sigilo, tratando-se de exceção à regra contida no art. 93, inciso IX, razão pela qual não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção ou da certeza moral do juiz.

É dizer, os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões e, em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo.

Além do que o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório.

No caso em questão, entendo que provado se mostrou a autoria do crime a que foi condenado o apelante.

A testemunha, Marcos Antônio Cordeiro, disse perante o conselho de sentença, que trabalhava com a vítima; que estava com dois amigos de trabalho, entre eles a vítima; que após comerem algo na orla da cidade, se dirigiram de volta ao hotel; que ao entrarem em uma rua a direita, o depoente olhou para trás e viu três rapazes correndo na direção do depoente e de seus colegas; que percebeu que poderia ser um assalto e resolveram correr; que a vítima Paulo não conseguiu correr a tempo e os acusados o alcançaram; que passaram a desferir golpes de faca na vítima; que o depoente pediu ajuda para o vigia do hotel; que este desferiu um tiro para cima e os bandidos se evadiram; que tentou prestar socorro à vítima, mas esta já evoluiu a óbito.

A testemunha, Eronias Gomes Leão Filho, policial, confirmou no júri que conseguiu prender os acusados ainda com a arma do crime em mãos; que não se recorda se foi encontrado bens da vítima com os denunciados.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos demais elementos de provas constante ao processo, e dos quesitos votados pelo conselho de sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas aos autos, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas produzidas.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

No caso em apreço, a meu sentir, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao conselho de sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro e evidente que o recorrente participou da morte do ofendido, ao desferir golpes de arma branca neste após o roubo inexitoso praticado e confirmado pelo conselho de sentença.

Logo, como o conselho de sentença julga o processo como um todo, percebe-se que os depoimentos trazidos aos autos, que apontaram o denunciado como autor do latrocínio, tudo isso mostrou-se conexo com o exame de corpo de delito juntado aos autos, não se podendo, neste caso, proceder qualquer absolvição pretendida, já que a certeza da autoria delitiva foi que se mostrou

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de latrocínio atribuída ao réu, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos.

2 - DA PRETENDIDA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

De forma subsidiária, pretende a aplicação de atenuantes reconhecidas, afastando o entendimento sumular nº 231 do STJ.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de latrocínio, no mínimo legal, 20 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da menoridade, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

“STJ - Súmula 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“STJ - Súmula 83:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 19/05/2025